Tribunal: TJMT
Processo: 1037247-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037247-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (AGRAVADO), MARLI FRANCISCA ROHR - CPF: 038.312.949-41 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT (AGRAVADO), EDUARDO BROETTO MARQUES - CPF: 989.466.500-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. TÉRMINO DO STAY PERIOD. INDICAÇÃO DE BENS A PENHORA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, determinou a intimação da executada para pagamento do débito em cinco dias, ante o término do stay period ou indicação de bens passíveis de penhora, ante a natureza extraconcursal do crédito.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo da recuperação judicial detém competência exclusiva para decidir sobre medidas constritivas, impedindo atos de penhora por outros juízos; e (ii) estabelecer se, encerrado o stay period, pode ser determinada a penhora de crédito extraconcursal em desfavor da recuperanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O stay period, previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, já se esgotou, não havendo mais a blindagem patrimonial que impedia a execução de determinados créditos.

O crédito objeto da penhora possui natureza extraconcursal, não se submetendo aos efeitos do plano de recuperação judicial, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A competência do juízo universal da recuperação judicial não impede a prática de atos constritivos por outros juízos, especialmente quando se trata de crédito extraconcursal.

O princípio da preservação da empresa não pode ser aplicado de forma ilimitada, devendo ser resguardado também o direito do credor de ver satisfeito seu crédito, sob pena de desequilíbrio entre as partes.

A penhora determinada não compromete a atividade empresarial da recuperanda, especialmente porque houve determinação para que a própria empresa indicasse bens passíveis de constrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O encerramento do stay period permite a retomada de execuções e medidas constritivas, salvo decisão específica do juízo da recuperação judicial em sentido contrário. Créditos extraconcursais não estão submetidos ao plano de recuperação judicial e podem ser executados independentemente da recuperação da empresa. O juízo da recuperação judicial detém competência primária para controle dos atos constritivos, mas não impede que outros juízos determinem penhoras sobre bens da recuperanda, respeitados os limites legais.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, art. 6o, §4o; CF/1988, art. 5o, caput e inciso XXII; CF/1988, art. 170, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017; STJ, REsp 1.758.746/GO; TJMT, RAI 1018171-10.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. – em recuperação judicial, em desfavor da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Edemar Otávio Horn e outra, determinou a intimação da executada para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias, ante o término do
stay period
, mantendo o entendimento na decisão integrativa, também por se tratar de crédito extraconcursal.

Inconformada, a agravante sustenta que

o juízo universal da recuperação judicial detém competência exclusiva para deliberar sobre bens e interesses da empresa, impedindo atos constritivos em outros juízos.
Segue sustentando que, estando à empresa em recuperação judicial, as execuções e constrições contra o seu patrimônio devem ser suspensas nos termos do art. 6o, da Lei no 11.101/2005. Firme no seu propósito alega que o período de
stay period
foi prorrogado até a realização da Assembleia Geral de Credores, cujo andamento foi suspenso, mas mantém os efeitos de proteção até decisão final do juízo recuperacional. Pontua que, caso aprovado o plano de recuperação judicial, haverá novação das dívidas anteriores, extinguindo as obrigações primárias e impossibilitando a continuidade da execução. Argumenta o risco de duplo adimplemento, via plano recuperacional e execução judicial, em prejuízo ao equilíbrio da recuperação. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 264306775).

As informações foram prestadas (id. 265032437), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 269752764).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. ajuizou pedido de Recuperação Judicial perante a 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que foi deferido pelo Juízo.

Posteriormente, Edemar Otávio Horn e Marli Francisca Horn ajuizaram da ação de consignação em pagamento em desfavor da BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios da Indústria Exodus Institucional, tendo a condutora do feito homologado o acordo formulado entre as partes, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, condenando a demandada BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 62421755 – autos de origem).

Após o trânsito em julgado (id. 90924997 – autos de origem), os autores requereram o cumprimento de sentença, no tocante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (id. 104938118 – autos de origem).

Diante disso, a MMa Juíza, sob o fundamento de que o
stay period
já foi superado, determinou a intimação da executada para pagar o débito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de penhora (id. 160869840 – autos de origem), mantendo o entendimento na decisão integrativa (id. 176546346 – autos de origem), também por se tratar de crédito extraconcursal.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o juízo universal da recuperação judicial detém competência exclusiva para deliberar sobre bens e interesses da empresa, impedindo atos constritivos em outros juízos.

Segue sustentando que, estando à empresa em recuperação judicial, as execuções e constrições contra o seu patrimônio devem ser suspensas nos termos do art. 6o, da Lei no 11.101/2005.

Firme no seu propósito alega que o período de
stay period
foi prorrogado até a realização da Assembleia Geral de Credores, cujo andamento foi suspenso, mas mantém os efeitos de proteção até decisão final do juízo recuperacional.

Pontua que, caso aprovado o plano de recuperação judicial, haverá novação das dívidas anteriores, extinguindo as obrigações primárias e impossibilitando a continuidade da execução.

Argumenta o risco de duplo adimplemento, via plano recuperacional e execução judicial, em prejuízo ao equilíbrio da recuperação. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, conforme bem anotou a condutora do feito, há muito se esgotou o chamado
stay period
, descrito no art. 6o, §4o, da Lei n. 11.101/2005, tratando-se ainda de crédito extraconcursal (id. 160869840 e id. 176546346– autos de origem).

Sendo assim, com a devida vênia, não há qualquer óbice legal para a manutenção da r. decisão objurgada.

Ora, não se desconhece que, ainda que o crédito tenha natureza extraconcursal, permanece a competência do juízo universal para a realização de medidas constritivas, notadamente pelo fato deste ter o conhecimento pormenorizado da situação econômica da empresa recuperanda, consoante visto na espécie.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2.
Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal
.

[...]”
(AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24.05.2017 – grifei e negritei).

Entretanto, conforme já decidido pelo c. STJ (REsp n. 1.758.746/GO) os chamados bens de capital são aqueles descritos no art. 2o, do Decreto Federal n. 2.179/97, quais sejam, máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente, nada mencionando, repiso, acerca de ativos financeiros e bens indicados pela própria recuperanda.

Com o devido respeito, na r. decisão foi determinado que a própria empresa recuperanda indicasse bens passíveis de penhora, restando evidente a ausência de prejuízo.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DIVERGÊNCIA ACOLHIDA PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL – CRÉDITO EXCLUÍDO DA RJ – NÃO SUBMISSÃO AOS SEUS EFEITOS – FIM DO STAY PERIOD –PRORROGAÇÃO NÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO NEM POSTULADA PELAS RECUPERANDAS – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – CRÉDITO EXTRACONCURSAL – PERMISSÃO DE PENHORA DA GARANTIA FIDUCIÁRIA – RECURSO PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 impede a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis à empresa apenas durante o stay period, pois o legislador definiu prazo certo para a blindagem patrimonial da recuperanda (180 dias), o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.
Com o seu encerramento, é possível o prosseguimento das Ações e Execuções dos créditos não submetidos à Recuperação Judicial, listados no art. 49, §3o, da Lei 11.101/2005
.

[
...]

Autorizar que a recuperanda, mesmo com o fim da blindagem, seja mantida na posse de bens que garantem créditos que não se submetem aos efeitos da Recuperação Judicial é ferir o direito à propriedade do credor (art. 5o, caput e inciso XXII da CF) e à ordem econômica (art. 170, II da CF), sobretudo quando a blindagem se encerra no mês em que o administrador judicial manifestou-se pela convocação da Assembleia Geral de Credores e não há nos autos pedido dos devedores prorrogação do stay period e nem para a realização da AGC
.”

(RAI n. 1018171-10.2020.8.11.0000, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.10.2020
– negritei e grifei).

À vista disso,
se admitirmos que a recuperanda, mesmo com o fim do período de blindagem, não seja passível de sofrer qualquer tipo de expropriação, estaríamos violando o direito do credor, disposto no art. 5o,
caput
e inc. XXII, da CF, bem como a própria da ordem econômica.

Pedindo vênia aos que pensam diferente, mas o princípio da preservação da empresa, não pode ser aplicado a todo custo, de forma desmedida e ilimitada, sob pena de se instaurar um verdadeiro desiquilíbrio entre credor e devedor, o que não se pode admitir, ainda mais com o apoio do Judiciário, diga-se de passagem.

À vista disso, ante a extraconcursalidade do crédito, é de clareza solar que os agravados não necessita submeter o referido crédito a concurso de credores ou habilitá-lo nos autos da recuperação judicial, em comento.

Logo, encerrado o período de blindagem, consoante visto na espécie, correta se mostra a decisão que determinou o pagamento da obrigação ou a indicação de bens passíveis de penhora, tendo em vista o crédito ser extraconcursal, reafirmo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025